Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A ausência de análise, no voto condutor, de preliminar suscitada em contrarrazões, importa em reconhecimento de omissão e revela a necessidade de sua análise em sede de embargos de declaração, mesmo sem efeitos modificativos.
3. Recurso conhecido e provido, sem modificação do julgado.